Tribunal: STJ
Processo: 2113536-52.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2166965 - SP(2024/0324323-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: GENESIO SEVERINO DA SILVA
ADVOGADOS
: FERNANDA DE AVILA E SILVA - SP361634
DHAINNA JESSIKA GAZAL LEONARDI - SP358693
RECORRIDO
: NONY KIDS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
ADVOGADA
: MÁRCIA CRISTIANE SAQUETO SILVA - SP295708
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA EM AÇÃO DE DESPEJO
COBRANÇA. NULIDADE DA
C/C
ARREMATAÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA AVALIAÇÃO E
AFERIÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE
E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão que, em agravo de
instrumento, reformou a decisão de primeiro grau que havia declarado a nulidade
da arrematação por ausência de intimação acerca da avaliação, preservando a
arrematação por inexistência de prejuízo.
2. A controvérsia diz respeito à fase de cumprimento de sentença em ação de
despejo
cobrança, discutindo-se a validade da arrematação diante da intimação
c/c
da avaliação e da ocorrência de prejuízo.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou a nulidade da arrematação por
ausência de intimação acerca da avaliação.
4. A Corte de origem afastou a nulidade e preservou a arrematação por entender
que não houve prejuízo, que o executado tinha ciência do valor desde a publicação
da decisão que autorizou o leilão e que não há nulidade sem prejuízo, aplicando ao
caso os arts. 282, § 1o, 283, parágrafo único, e 871, I, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional, por alegada ofensa ao
II, do CPC; (ii) saber se o acórdão
art. 1.022,
recorrido é nulo por violação dos arts. 10, 141, 492, 971, parágrafo único, 872 e
873 do CPC, ao rejeitar a necessidade de avaliação por oficial de justiça; e (iii)
saber se está demonstrado o dissídio jurisprudencial nos termos dos arts. 1.029, §
1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Documento eletrônico VDA55100673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:14
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 03b9024a-3b2a-4777-afb8-12a7270fb464

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Afasta-se a negativa de prestação jurisdicional, porque o Tribunal de origem
examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões
delimitadoras da controvérsia, inexistindo vício apto a nulificar o acórdão.
7. A Súmula n. 7 do STJ impede o reexame do contexto fático-probatório quanto à
ciência do executado sobre a avaliação do bem leiloado e à aferição de prejuízo,
mantida a conclusão do acórdão recorrido de que não há nulidade sem prejuízo.
8. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado, por ausência de cotejo analítico
e do atendimento dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022, II,
Tese de julgamento
do CPC) quando o acórdão enfrenta, de modo claro e fundamentado, as questões
apresentadas pela parte. 2. A Súmula n. 7 do STJ veda o reexame do acervo fático-
probatório sobre a ciência do executado acerca da avaliação do bem leioloado e a
aferição do prejuízo, mantida a validade da arrematação. 3. O dissídio
jurisprudencial exige cotejo analítico e demonstração da similitude fática,
conforme os artd. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ”.
CPC, arts. 10, 141, 282, § 1o, 283, parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
único, 870, 871, I e parágrafo único, 872, 873, 971, parágrafo único, 1.022, II,
1.029, § 1o, e 85, §§ 2o e 11; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STJ, Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.985.841/SC,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:14
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 03b9024a-3b2a-4777-afb8-12a7270fb464

RECURSO ESPECIAL No 2166965 - SP(2024/0324323-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: GENESIO SEVERINO DA SILVA
ADVOGADOS
: FERNANDA DE AVILA E SILVA - SP361634
DHAINNA JESSIKA GAZAL LEONARDI - SP358693
RECORRIDO
: NONY KIDS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
ADVOGADA
: MÁRCIA CRISTIANE SAQUETO SILVA - SP295708
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA EM AÇÃO DE DESPEJO
COBRANÇA. NULIDADE DA
C/C
ARREMATAÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA AVALIAÇÃO E
AFERIÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE
E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão que, em agravo de
instrumento, reformou a decisão de primeiro grau que havia declarado a nulidade
da arrematação por ausência de intimação acerca da avaliação, preservando a
arrematação por inexistência de prejuízo.
2. A controvérsia diz respeito à fase de cumprimento de sentença em ação de
despejo
cobrança, discutindo-se a validade da arrematação diante da intimação
c/c
da avaliação e da ocorrência de prejuízo.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou a nulidade da arrematação por
ausência de intimação acerca da avaliação.
4. A Corte de origem afastou a nulidade e preservou a arrematação por entender
que não houve prejuízo, que o executado tinha ciência do valor desde a publicação
da decisão que autorizou o leilão e que não há nulidade sem prejuízo, aplicando ao
caso os arts. 282, § 1o, 283, parágrafo único, e 871, I, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional, por alegada ofensa ao
II, do CPC; (ii) saber se o acórdão
art. 1.022,
recorrido é nulo por violação dos arts. 10, 141, 492, 971, parágrafo único, 872 e
873 do CPC, ao rejeitar a necessidade de avaliação por oficial de justiça; e (iii)
saber se está demonstrado o dissídio jurisprudencial nos termos dos arts. 1.029, §
1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Documento eletrônico VDA54069657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:21
Código de Controle do Documento: 56796822-d84f-4ddd-87c6-77f3754c8835

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Afasta-se a negativa de prestação jurisdicional, porque o Tribunal de origem
examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões
delimitadoras da controvérsia, inexistindo vício apto a nulificar o acórdão.
7. A Súmula n. 7 do STJ impede o reexame do contexto fático-probatório quanto à
ciência do executado sobre a avaliação do bem leiloado e à aferição de prejuízo,
mantida a conclusão do acórdão recorrido de que não há nulidade sem prejuízo.
8. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado, por ausência de cotejo analítico
e do atendimento dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022, II,
Tese de julgamento
do CPC) quando o acórdão enfrenta, de modo claro e fundamentado, as questões
apresentadas pela parte. 2. A Súmula n. 7 do STJ veda o reexame do acervo fático-
probatório sobre a ciência do executado acerca da avaliação do bem leioloado e a
aferição do prejuízo, mantida a validade da arrematação. 3. O dissídio
jurisprudencial exige cotejo analítico e demonstração da similitude fática,
conforme os artd. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ”.
CPC, arts. 10, 141, 282, § 1o, 283, parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
único, 870, 871, I e parágrafo único, 872, 873, 971, parágrafo único, 1.022, II,
1.029, § 1o, e 85, §§ 2o e 11; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STJ, Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.985.841/SC,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por GENÉSIO SEVERINO DA
SILVA com fundamento no
III,
, da Constituição Federal, contra
art. 105,
a
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em agravo de instrumento
nos autos de ação de despejo
cobrança.
c/c
O julgado foi assim ementado (fls. 418-419):

Agravo de instrumento - Locação - Ação de despejo
cobrança - Fase de
c/c
cumprimento de sentença - Arrematação de imóvel do fiador, executado - Nulidade
decretada pela decisão agravada quase dois anos depois, em razão de ele não ter
sido intimado a respeito da avaliação - Irrelevância, circunstancialmente, à
consideração de que ele há muito tempo estava ciente do valor da avaliação, pela
regular publicação da decisão que autorizou o leilão, em setembro de 2020 - Caso
em que não lhe era lícito esperar que arrematação se concretizasse, o que só
aconteceu em janeiro de 2022, com a assinatura do auto pelo Juiz, para então cogitar
Documento eletrônico VDA54069657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:21
Código de Controle do Documento: 56796822-d84f-4ddd-87c6-77f3754c8835

da hipotética nulidade pela falta de intimação - Nulidade de algibeira - Ademais, a
avaliação apresentada pelo executado em muito se aproxima daquela estimada pelo
exequente quase dois anos antes, firme em trabalho de profissionais corretores, e
cuja média foi utilizada para o leilão, tudo a arredar a ideia de que houvera algum
prejuízo. Nenhum ato será repetido quando não prejudicar a parte (art. 282, § 1o, do
CPC), e inexiste nulidade sem prejuízo - Ato que deve ser aproveitado, a teor do
disposto no
parágrafo único, do CPC - Sobressai dos autos que a intenção
art. 283,
do fiador, que em nenhum momento acena com a possibilidade de pagamento de
alguma quantia, é pura e simplesmente retroceder a marcha processual, sem
propósito útil específico - A impugnação, em parte acolhida pela decisão agravada,
é bastante indicativa dessa conduta, porque, em grande extensão dedicada à tese da
nulidade da fiança, já arguida no ano de 2016, em exceções de pré-executividade há
muito rejeitadas, e à tese da impossibilidade de penhora do bem de família do
fiador, superada por entendimento firmado pelo STF com repercussão geral (Tema
1.127), que já encontrava eco nas súmulas no 8 desta Corte e de no 549 do STJ -
Arrematação preservada, sem que isso implique antecipação do resultado dos
embargos de terceiro opostos pelo cônjuge alheio à execução - Recurso provido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
533):
Embargos de declaração - Inexistência de omissão, contradição, obscuridade
ou erro material a serem afastados - Nítida intenção de prequestionamento - É
desnecessária a expressa menção a dispositivos de lei alegadamente violados -
Precedentes - Embargos rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, II, do CPC, pois os embargos de declaração apontaram omissão
quanto às teses de extrapolação dos limites da causa, decisão surpresa e
necessidade de nova avaliação, bem como obscuridade na aplicação dos arts. 870 e
871, parágrafo único, do CPC e contradição entre reconhecer ciência por
publicação genérica do leilão e negar a intimação específica da avaliação.
b) 10, 141 e 492 do CPC, porque o acórdão considerou que não houve
manifestação das partes, extrapolando os limites da lide ao reformar a decisão por
fundamentos não deduzidos como causa do pedido no agravo, o que
caracteriza julgamento
; e
extra petita
Documento eletrônico VDA54069657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:21
Código de Controle do Documento: 56796822-d84f-4ddd-87c6-77f3754c8835

c) 870, 871 e 873 do CPC, porque a avaliação deve ser realizada por
oficial de justiça, bem como porque o Juízo de origem determinou nova avaliação
sob esse fundamento, pois, havendo fundada dúvida do juiz sobre o valor, a
avaliação deveria ser realizada.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu, em síntese, da
jurisprudência ao: a) admitir a reforma da decisão por fundamento não invocado
como causa do pedido, em dissonância com o
(Quarta
REsp n. 795.348/RS
Turma), que considerou julgamento
aquele em que o juiz defere a
extra petita
prestação com base em fundamento não alegado; b) dispensar menção expressa a
dispositivos na formação do prequestionamento de modo incompatível com a
compreensão de que a tese jurídica deve ser enfrentada, consoante os EREsp n.
134.208 (Corte Especial), AgRg no REsp n. 103.035 (Segunda Turma) e REsp n.
476.691 (Segunda Turma).
Requer o provimento do recurso para que se casse o acórdão recorrido e
se restabeleça a decisão que anulou a avaliação e os atos subsequentes ou,
subsidiariamente, para que se determine a realização de nova avaliação por oficial
de justiça ou avaliador nomeado, nos termos dos arts. 870 e 871, parágrafo único,
do CPC.
Contrarrazões às fls. 556-568.
O recurso especial foi admitido.
É o relatório.

VOTO
I - Contextualização
Documento eletrônico VDA54069657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:21
Código de Controle do Documento: 56796822-d84f-4ddd-87c6-77f3754c8835

A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida na fase de cumprimento de sentença em ação de despejo c/c
cobrança.
A Corte estadual reformou a decisão de primeiro grau que havia
declarado a nulidade da arrematação por ausência de intimação acerca da
avaliação; preservou a arrematação realizada; e afastou a nulidade por entender
que não houve prejuízo, que o executado tinha ciência do valor desde a publicação
da decisão que autorizou o leilão e que não há nulidade sem prejuízo, aplicando ao
caso os arts. 282, § 1o, 283, parágrafo único, e 871, I, do CPC.
II - Negativa de prestação jurisdicional
De início, afasta-se a alegada ofensa ao
II, do CPC, visto que
art. 1.022,
a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as
questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa
nulificar o acórdão recorrido.
A respeito da alegada omissão, o Tribunal recorrido descreveu o pedido
recursal para afastar a decisão que declarou a nulidade da arrematação, pois
considerou ter havido a avaliação do bem com a intimação da parte executada,
afastando a nulidade reconhecida na origem.
O Tribunal se manifestou no seguinte sentido (fls. 419-424):

Sustenta-se o desacerto, ao argumento de que houve regular intimação pela
imprensa oficial, e de que o executado de tudo estava ciente, mas só alegou a
ocorrência da suposta nulidade quase dois anos depois da arrematação.
[...]
Muito embora a lei diga que a avaliação será feita pelo oficial de justiça (art.
870 do CPC), ela também diz que não se procederá à avaliação quando uma das
partes aceitar a estimativa feita pela outra (art. 871, I, do CPC).
Nesse passo, nada impede o exequente de trazer aos autos estimativas
baseadas em trabalhos de corretor, profissional com capacidade técnica para atestar
o valor de venda praticado para imóveis, levando em conta localização, detalhes e
demais características inerentes ao bem.
[...]
Documento eletrônico VDA54069657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:21
Código de Controle do Documento: 56796822-d84f-4ddd-87c6-77f3754c8835

Mas é evidente que isso não retira da parte contrária o direito de impugnar a
estimativa, e, assim, de solicitar a avaliação por Oficial de Justiça (ou perito) ao Juiz
da causa, que, convencido, pode (deve) deferir o requerimento (art. 871, parágrafo
único).
No caso, entretanto, tem-se que a impugnação à arrematação, copiada a fls.
destes autos de recurso, em parte acolhida pela decisão agravada, não
219/234
levanta essa possibilidade.
O que fez a petição foi ventilar a hipótese de nulidade da avaliação, pela falta
de intimação (item IV da peça, fls.
), que, a toda evidência, é suprida pela
239/241
publicação da decisão que deferiu o leilão (fls.
), ocorrida em setembro de
117/121
2020, e que trouxe o valor da avaliação, o preço do imóvel para o primeiro pregão
(R$953.333,33). Isto não se controverte.
Logo, como desde setembro de 2020 o executado estava ciente do leilão, e,
consequentemente, do valor da avaliação, não lhe era lícito esperar que a
arrematação se concretizasse, o que só aconteceu em janeiro de 2022, com a
assinatura do auto pelo Juiz (fl. 201), para então cogitar da hipotética nulidade pela
falta de intimação.

Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
III - Nulidade do acórdão
A parte recorrente aponta violação dos arts. 10, 141, 492, 971, parágrafo
único, 872 e 873 do CPC, tendo em vista a inadequação da decisão proferida, pois
teria ultrapassado os limites da pretensão recursal ao rejeitar a necessidade de
avaliação por oficial de justiça no imóvel da parte ora recorrente.
O Tribunal de origem, a partir dos elementos probatórios, entendeu que
o pedido recursal tinha o intuito de afastar a nulidade reconhecida pelo Juízo de
primeiro grau, tendo afirmado a ciência da parte executada quanto ao valor da
avaliação pela intimação realizada por ocasião da publicação do leilão, afastando a
Documento eletrônico VDA54069657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:21
Código de Controle do Documento: 56796822-d84f-4ddd-87c6-77f3754c8835

nulidade pelo fato de ela ter sido invocada apenas depois de arrematado o bem,
mesmo ciente do valor atribuído ao imóvel, conforme se depreende do trecho do
acórdão recorrido acima colacionado.
Para modificar o entendimento adotado na origem, seria necessário o
reexame de questões fático-probatórias presentes nos autos, o que é inviável
conforme o enunciado da Súmula n. 7 desta Corte.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGADA NULIDADE POR
AUSÊNCIA DE CARTA PRECATÓRIA E DE INTIMAÇÃO DOS HERDEIROS.
INOCORRÊNCIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
SÚMULA 7/STJ.
CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial manejado em execução, na qual o agravante alega nulidade dos atos
constritivos sobre imóvel localizado em São Mateus do
ao argumento de
Sul/PR,
que foram praticados por oficiais de justiça vinculados ao TJSC, em violação aos
arts. 237, III, e 740, § 5o, do CPC, que exigiriam a expedição de carta precatória.
Sustenta, ainda, nulidade dos atos de penhora, avaliação e alienação por ausência de
intimação pessoal dos coproprietários e herdeiros do executado falecido, com
fundamento no
do Código Civil.
art. 1.784
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão são: (i) definir se os atos de penhora e avaliação
realizados por oficiais de justiça de comarca diversa seriam nulos pela ausência de
carta precatória; e (ii) estabelecer se há nulidade processual por falta de intimação
de todos os herdeiros do de cujus em razão do princípio da saisine, especialmente
quanto aos atos de constrição e alienação judicial do bem.
III. Razões de decidir
3. A Corte de origem concluiu que a alegação de nulidade é inviável por
configurar nulidade de algibeira, uma vez que o executado originário foi
devidamente intimado da penhora e opôs embargos à execução, os quais foram
julgados improcedentes.
4. O Tribunal a quo entende que a intimação da representante do espólio é
suficiente para a validade dos atos, sendo desnecessária a intimação de todos os
herdeiros individualmente.
5. O reexame da conclusão do Tribunal de origem quanto à ocorrência ou
não de nulidade e à aferição do prejuízo demandaria incursão no acervo fático-
Documento eletrônico VDA54069657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:21
Código de Controle do Documento: 56796822-d84f-4ddd-87c6-77f3754c8835

probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a nulidade processual
decorrente da falta de intimação de herdeiros ou de irregularidades na substituição
processual exige demonstração inequívoca de prejuízo, não sendo possível rever tal
conclusão em sede de recurso especial.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.985.841/SC,
julgado em
DJEN de
destaquei.)
17/11/2025,
24/11/2025,

IV - Dissídio jurisprudencial
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio, conforme as prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição das ementas dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por
divergentes ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram
publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico,
demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
V - Conclusão
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e nego-lhe
.
provimento
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 5% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54069657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:21
Código de Controle do Documento: 56796822-d84f-4ddd-87c6-77f3754c8835

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.166.965 / SP
Número Registro: 2024/0324323-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00051142820138260045
20240000241814
20240000245058
20240000453031
21135365220238260000
211353652202382600005000
2113536522023826000050001
51142820138260045
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GENESIO SEVERINO DA SILVA
ADVOGADOS
: FERNANDA DE AVILA E SILVA - SP361634
DHAINNA JESSIKA GAZAL LEONARDI - SP358693
RECORRIDO
: NONY KIDS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
ADVOGADA
: MÁRCIA CRISTIANE SAQUETO SILVA - SP295708
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - DESPEJO POR INADIMPLEMENTO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55076743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:40
Código de Controle do Documento: cfe8de88-a665-4dc3-bef1-faa78594ba7b

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:40
Código de Controle do Documento: cfe8de88-a665-4dc3-bef1-faa78594ba7b